Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-15.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Alimentador de linha de produção – Acidente típico – Lesão dos 3o e 4o dedos da mão esquerda – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, confirmando, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Alimentador de linha de produção – Acidente típico – Lesão dos 3o e 4o dedos da mão esquerda – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, confirmando, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto o obreiro esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000889621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004086-15.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
JOSÉ AUGUSTO GIANELLI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004086-15.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 37.222c
VOTO No: 37.222c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1004086-15.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ ELIAS THEMER
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO GIANELLI
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Alimentador de linha de produção
Acidente típico
Lesão dos 3o e 4o dedos da mão
esquerda Dúvida quanto à redução da capacidade
laborativa
Caso em que, convertido o julgamento
em diligência, a nova perícia concluiu pela redução
parcial e permanente da capacidade laborativa,
confirmando, também, o nexo causal
Auxílio-
acidente devido a partir do dia seguinte ao da
primeira alta médica Benefício que, porém, deverá
ficar suspenso enquanto o obreiro esteve ou estiver
em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde a citação,
de forma englobada sobre o montante até aí apurado
e, depois, mês a mês, de modo decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros Recurso provido.
A r. sentença de fls. 223/226, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por José Augusto Gianelli contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004086-15.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 37.222c
defesa, aduzindo que os pedidos constantes da impugnação ao laudo pericial
não foram analisados. No mais, sustenta estarem presentes os requisitos para
a concessão do auxílio-acidente, afirmando ser portador de sequela acidentária
que reduz sua capacidade laborativa para a função habitual, conforme
comprovam os documentos acostados aos autos. Tece considerações acerca
das condições agressivas de trabalho, asseverando que o rol do Anexo III do
Decreto no 3.048/99 é meramente exemplificativo. Afirma que atualmente está
empregado em vaga destinada a portadores de necessidades especiais.
Insurge-se contra a conclusão pericial, argumentando que suas condições
pessoais também deveriam ter sido levadas em consideração. Menciona
jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 297/300),
vieram aos autos as informações de fls. 319/373 e o laudo de fls. 374/380,
seguidos de manifestação do autor (fls. 387/388), permanecendo silente o
INSS.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de alimentador de linha de produção,
quando veio a lesionar os 3o e 4o dedos da mão esquerda.
O acidente é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 29/30,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 14/07/2013 a 05/12/2013 (“fratura do antebraço” e “sequelas de
outros efeitos de causas externas” fls. 86 e 348/355) e de auxílio-doença
previdenciário de 01/09/2018 a 17/11/2018 (“sequelas de fratura ao nível do
punho e da mão” fls. 370/373).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
297/300, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação da
prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 374/380), verificou o
perito, ao exame físico da mão esquerda, que o autor apresenta “sequela em
semi-flexao dos 3o e 4o dedos, que apresentam limitação severa dos
movimentos; perda de substância na falange distal do 3o dedo; apagamento
das pregas cutâneas do 3o e 4o dedos; alteração moderada da destreza
manual, da pinça e da preensão da mão como um todo” (fls. 376).
Atestou o “expert” que essas alterações reduzem “de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004086-15.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 37.222c
parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor, não tendo mais
trabalhado em atividades de operador de máquinas de corte, estando
atualmente trabalhando como ajudante na qualidade, com transporte de papeis
e documentos, sendo considerado como deficiente físico para todos os fins,
devido as alterações na destreza manual, na preensão e na pinça” (fls. 379).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert e reconhecido pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de
natureza acidentária.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser provido o recurso para se conceder ao obreiro auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica
(06/12/2013 fls. 348), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Não é demais acrescentar que, durante o período em que o
autor esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo, o
benefício de auxílio-acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser
ativado após a cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, o IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito
o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão
geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004086-15.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 37.222c
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital